Tribunal: TJES
Processo: 0008979-32.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008979-32.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACLAUDIO MENDES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO DO JÚRI EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. REDUÇÃO DA PENA PELO
ITER CRIMINIS
. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Maclaudio Mendes Cardoso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a pena definitiva em 39 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os fatos dizem respeito a duas tentativas de homicídio praticadas contra a mesma vítima, motivadas por disputa relacionada ao tráfico de drogas, ambas perpetradas com emprego de arma de fogo e mediante surpresa, dificultando a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar se a fração de redução da pena aplicada em razão da tentativa foi adequada ao
iter criminis
percorrido; (iii) examinar se é cabível a fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao pedido de nulidade do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos
, ressalta-se que a decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, especialmente nos reconhecimentos realizados pela vítima e confirmados em juízo, nos depoimentos das testemunhas e policiais civis, e nos documentos médicos que atestam as lesões sofridas.

4. A soberania dos veredictos do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) impede a substituição da conclusão dos jurados por outra, salvo se manifestamente contrária às provas, o que não se verifica no caso, conforme orientação do art. 593, III, "d", do CPP.

5. Quanto ao pedido de
aumento da

redução decorrente da tentativa (art. 14, inc. II, do CP)
,

observa-se que a redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3 (um terço), considerando que o réu praticou todos os atos executórios e só não consumou os crimes por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.643.768/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 19/5/2025).

6. No que se refere ao pedido de fixação de regime mais brando
, a manutenção do regime fechado é adequada diante da pena fixada, da gravidade concreta dos fatos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º, “a”, e 3º, do Código Penal.

7. Fixado honorário ao advogado dativo, pela atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maclaudio Mendes Cardoso
contra a sentença de fls. 385/389, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a pena definitiva em 39 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 13730360), a defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a nulidade do julgamento e, subsidiariamente, requer a redução da pena pela minorante da tentativa e a fixação de regime menos gravoso.

Contrarrazões (id. 13730363) e parecer ministerial (id. 13928238), ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
.

*

O SR. ADVOGADO GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA:-

Saúde a todos eminentes Desembargadores nessa tarde de trabalho, em específico o doutor Ubiratan que é Relator da presente Apelação Criminal, e estendo os cumprimentos aos demais colegas aqui presentes e aos demais serventuários.

Excelências, sendo bem sucinto, aqui trata-se de uma Apelação Criminal onde que o senhor Macláudio Mendes Cardoso foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares, há 39 anos e 10 meses em regime inicial fechado de pena privativa de liberdade por duas tentativas de homicídio contra a mesma vítima, tanto é que ele foi condenado em concurso material, em um intervalo de três meses. Uma foi em março de 2018 e a outra foi em junho de 2018.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença em fase dosimétrica, ao ver da defesa, se equivocou em alguns parâmetros, que é isso que a defesa sustentará aqui nessa tarde.

A defesa, nessa presente oportunidade, em nenhum momento vai se debruçar em âmbito meritório, mas se esforçará exclusivamente em âmbito dosimétrico.

Aqui serão três teses levantadas pela defesa.

E aqui sustentarei em face da primeira tentativa de 15 de março de 2018, pois os mesmos fundamentos aqui foram utilizados na tentativa de três meses depois, em junho.

A primeira tese que a defesa levantará é a seguinte:

O apelante, ao ser condenado das oito circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal, o mesmo obteve quatro circunstâncias judiciais negativas.

Quais são elas?

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime.

A primeira tese aqui, levantada, excelências, é que, ao ver da defesa, o magistrado de primeiro grau se equivocou ao negativar a culpabilidade e os antecedentes.

Explico.

Quanto à culpabilidade, o juiz negativou sob o argumento de que, “o crime teria sido praticado de forma premeditada e refletida com dolo intenso”, para não ser muito extenso.

Todavia, excelências, tais argumentos, ao ver da defesa, já se encontram inerentes ao próprio tipo penal qualificado, pois ele foi em dois incisos, da forma tentada, mas em dois incisos, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, negativar a culpabilidade sob esse argumento figuraria nítido
bis
in
idem
.

O entendimento da Quinta Turma do STJ no HC 598-051, de São Paulo diz que: elementos já previstos no tipo penal ou em suas qualificadoras não podem ser utilizados para agravar a culpabilidade.

Sendo bem conciso, a defesa que quanto a culpabilidade requer a valoração negativa da culpabilidade.

Agora, quanto aos antecedentes, excelência, os fatos aconteceram em 15 de março de 2018.

Ao analisar os antecedentes, a sentença considerou maculados, pois o apelante respondia a um processo sem trânsito em julgado à época dos fatos, que só veio a ser transitado em julgado três meses depois.

Isso vai totalmente de afronta a Súmula 444 do STJ, que diz: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.

Esse entendimento se estende também a utilização de condenação sem trânsito julgado a época do fato.

Ou seja, senhores, aqui também a defesa requer a negativação dos antecedentes que foi valorado de forma ao ver da defesa ausência de fundamentação de forma errada.

Então, essa é a primeira tese.

A segunda tese, excelência, é a desproporcionalidade do juízo de primeiro grau ao fixar a pena base.

Sabe-se que a pena mínima do homicídio qualificado são 12 anos. O juízo de primeiro grau fixou a pena base em 25 anos e 06 meses de reclusão.

Excelência, estamos falando aqui mais do que o dobro da pena mínima legal, sendo que o meu cliente, ora apelante, teve quatro circunstâncias judiciais negativas.

A jurisprudência do STJ diz que: em que pese os magistrados terem discricionariedade para valorar as frações que eles entendem aptas em cada caso concreto, a jurisprudência estipula um parâmetro, que é o parâmetro de 1/6 (um sexto). Se fôssemos fazer um cálculo rápido aqui, com quatro circunstâncias judiciais, partindo da mínima de 12 (doze) anos, chegaríamos em 20 (vinte) anos, e não a 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses.

E isso é o que a defesa sustenta, pois houve uma nítida desproporcionalidade na fixação da pena base, sendo que o meu cliente teve quatro circunstâncias judiciais negativas apenas e pulou de 12 (doze) para 25 (vinte e cinco) anos, em primeira fase de dosimetria de pena.

Sendo assim, a defesa, aqui nessa presente tarde, nessa segunda tese, requer a aplicação das frações na sua mínima legal respeitando, no caso de valoração das quatro circunstâncias, a fração de 1/6 (um sexto) em respeito a proporcionalidade descrito lá no artigo 5º da Constituição Federal.

Em terceiro e último lugar, sem me alongar na minha sustentação, como foram duas tentativas de homicídio, obvio que o magistrado em terceira fase dosimétrica está adstrito as frações de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), respeitando o artigo 14, inciso II do Código Penal.

Todavia, o magistrado aplicou a mínima, 1/3 (um terço), para diminuir a pena pela tentativa, sob o argumento de que? “sob o fundamento de que o
i
ter cr
i
minis
havia sido quase exaurido, já que o apelante efetuou vários disparos, esses vários disparos até que foram sete disparos que acertou um na bariga da vítima e resultaram em lesões graves na vítima que foram atingidas somente por um disparo.

Já três meses depois, na outra tentativa contra a mesma vítima, houve seis a oito disparos, sendo que um acertou os dedos da mão direita e nem precisou de internação.

Todavia, na fase dosimétrica, o juízo sentenciante reconheceu apenas um terço na diminuição da pena, respeitando o artigo 14, inciso II do Código Penal.

A jurisprudência do STJ orienta no HC 335878 de São Paulo que quando a consumação está distante aplica-se a fração mais benéfica, ou seja, a melhor doutrina diz, Rogério Sanches Cunha, promotor do estado de São Paulo, diz que o exaurimento do
inter crim
ini
s
na tentativa, por óbvio, é a consumação do homicídio.

Aqui foram duas tentativas, sendo que foi um tiro na barriga, a princípio e o outro na mão direita.

O que a defesa requer?

A aplicação da redução máxima de 2/3 (dois terços) e, subsidiariamente, caso vossa excelência não entender, que seja uma fração intermediária, que é a metade, garantindo a proporcionalidade e razoabilidade da dosimetria de pena.

Por fim, os pedidos, reiterando aqui, o primeiro ponto, a defesa requer o afastamento das valorações negativas da culpabilidade, antecedentes, por ausência de fundamentação idônea,

Dois, a consequente redução da pena-base em patamar mais próximo no mínimo, na primeira tentativa de homicídio, com reflexo na segunda tentativa, três meses depois.

E, por último, e não menos importante, a aplicação da redução máxima de 2/3 (dois terços) nas duas tentativas de homicídio, no 15 de março de 2018 e 25 de junho de 2018.

Subsidiariamente, caso não for entendimento, a aplicação da metade para ambos, garantindo proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria de pena.

Sem mais excelências, esses são os meus pedidos.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Eminente Presidente, quero cumprimentar o doutor Gilvan Carlos a quem recebi em gabinete, após ter pautado este processo para julgamento, e ele mesmo me informou, na ocasião, que passou a atuar neste processo a partir do segundo grau.
E o advogado que o antecedeu, ele não formulou estes pedidos que vossa excelência está formulando nesta sessão.

Então, em razão destes pedidos novos, respeitosamente peço o retorno dos autos para um reexame.

*

rpm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
01/10/25

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Na sessão pretérita pedi o retorno dos autos, para melhor apreciar as alegações apresentadas em sede de sustentação oral pela defesa.

Entretanto, ao examinar detidamente o processo, constato que as razões de recurso (id. 13730360), foram apresentadas pelo Dr. Deo Moraes Dias – OAB/ES 25.021, que assistia o acusado e suscitou, à época, ausência de provas da autoria e que a redução de 1/3, em razão da tentativa, foi insuficiente frente ao iter criminis percorrido, nada requerendo acerca das demais fases dosimétricas.

As alegações da defesa apresentadas durante a sustentação oral (id. 16173736), com exceção da matéria referente à fração de 1/3 de uma das tentativas, tratam-se, portanto, de inovação recursal, não devendo ser apreciadas neste apelo, sequer de ofício, já que não restou verificada desproporcionalidade (especialmente se considerada a discricionariedade do julgador, diante das circunstâncias fáticas), tampouco que a decisão tenha sido teratológica ou contrária a dispositivo de lei.

Assim, passo a proferir o voto.

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Maclaudio Mendes Cardoso
contra a sentença de fls. 385/389, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a pena definitiva em 39 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Acerca dos fatos,
a denúncia descreve que no dia 15 de março de 2018, por volta das 18h07min, no bairro Planalto, no município de Linhares, o réu, com vontade livre e consciente, em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, tentou matar a vítima Alexson Gomes Rodrigues, efetuando diversos disparos de arma de fogo.

Consta que, na ocasião, o ofendido estava dirigindo uma motocicleta quando o acusado, que estava no carona de outra moto, parou à sua frente e passou a disparar contra a vítima, sendo que um dos projéteis atingiu o abdômen do ofendido, que conseguiu fugir, recebeu atendimento médico e sobreviveu.

Ainda conforme a denúncia, não tendo logrado êxito em sua empreitada homicida, o réu reiterou a tentativa em 25 de junho de 2018, por volta das 22h30min, no bairro Nova Esperança, ocasião em que, ao avistar a vítima em frente à sua residência, efetuou novos disparos de arma de fogo, novamente sem conseguir consumar o crime, por falha na pontaria e fuga da vítima.

Segundo apuração, os crimes foram motivados por disputa territorial ligada ao tráfico de drogas e praticado de modo a dificultar a defesa da vítima, que foi surpreendida na via pública.

Passo, agora, à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Com relação a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos
, em razão de não ter participado do crime, verifico que a materialidade restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 07/08 e 16), pelos autos de reconhecimento (fls. 10 e 24), pelo relatório final de fls. 30/33, pelo laudo de lesão corporal (fls. 35/36), pelo boletim de atendimento hospitalar (fls. 327/348 e 351/374) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, observo que foram apresentadas 02 (duas) teses em plenário, a primeira, sustentada pelo Ministério Público, que pleiteou a condenação dos réus, nos termos da pronúncia e, a segunda, pela defesa que requereu a absolvição por negativa de autoria e/ou falta de provas, tendo os jurados, considerando as provas produzidas durante a tramitação do processo, optado pela condenação do acusado.

Ao analisar os autos, verifico que em todas as oportunidades que a vítima foi ouvida (fls. 9, 23 e 85 – mídia), afirmou ter sido o acusado o autor dos disparos contra ele efetuados, nas duas oportunidades em tentou matá-lo, reconhecendo-o na fase inquisitiva, conforme autos de reconhecimento de fls. 10 e 24.

Ao ser ouvida na esfera judicial (fl. 85 – mídia), a testemunha Alessandra Tragino Sacramento, afirmou que o ofendido, seu companheiro, lhe relatou que o acusado foi o autor das tentativas de homicídio.

Na ocasião, também foram ouvidos os policiais civis Gercínio Feltz e Fábio Motta Rabelo (fl. 85 – mídia), que esclareceram que a vítima atribuiu ao acusado a autoria de ambos os ataques.

Importante salientar, ainda, que o reconhecimento indireto foi confirmado em juízo, com a vítima destacando características físicas específicas, como tatuagens, que corroboraram a identificação do réu.

Trata-se, pois, de conjunto probatório robusto e harmônico, suficiente para sustentar a decisão dos jurados, que não pode ser substituída por este órgão julgador, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri sob tal fundamento exige que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. Não se trata de mera divergência interpretativa, mas de flagrante incompatibilidade entre a conclusão do Conselho de Sentença e o conjunto probatório, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 933.661/PR, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de 16/12/2024).

Em que pese a versão apresentada pelo acusado, o conjunto fático-probatório comprova a participação do réu na prática dos homicídios tentados, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Por essa razão,
mantenho
a condenação do acusado.

Quanto a alegação da defesa de que a redução decorrente da tentativa (art. 14, inc. II, do CP) foi insuficiente
verifico que o Magistrado fixou a fração de 1/3 (um terço) de redução pelas tentativas, justificando no
iter criminis
percorrido, pois, em ambas as ocasiões, o acusado empregou meio apto a consumar o homicídio, já que desferiu diversos disparos contra a vítima, só não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse ponto, vale ressaltar que em uma das oportunidades, inclusive, o réu, após proferir 07 (sete) disparos de arma de fogo, conseguiu atingir a barriga do ofendido, que necessitou passar por cirurgia e após receber alta, ser internado por mais 15 (quinze) dias.

Desse modo, considerando que o réu praticou todos os atos executórios e apenas não consumou o delito, por motivos alheios à sua vontade, a fração de 1/3 (um terço), aplicada pelo Magistrado, encontra amparo no iter criminis percorrido pelo acusado.

Nesse sentido, é cito recente precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.643.768/TO, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de 19/5/2025).

Quanto ao pedido de fixação de regime mais brando
, diante da pena definitiva superior a 08 (oito) anos, da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, mostra-se correta a imposição do regime
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

*

V O T O S

SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0008979-32.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACLAUDIO MENDES CARDOSO
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Na sessão pretérita pedi o retorno dos autos, para melhor apreciar as alegações apresentadas em sede de sustentação oral pela defesa.

Ao examinar detidamente o processo, constato que as razões de recurso (id. 13730360), foram apresentadas pelo Dr. Deo Moraes Dias – OAB/ES 25.021, que assistia o acusado e suscitou, à época, ausência de provas da autoria e que a redução de 1/3, em razão da tentativa, foi insuficiente frente ao
iter criminis
percorrido, nada requerendo acerca das demais fases dosimétricas.

Embora as alegações da defesa apresentadas durante a sustentação oral (id. 16173736), com exceção da matéria referente à fração de 1/3 de uma das tentativas, tratam-se de inovação recursal,
de ofício
e, no momento oportuno reverei a dosimetria da pena aplicada ao réu, por entender que alguns pontos devem ser alterados.

Assim, passo a proferir o voto.

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maclaudio Mendes Cardoso
contra a sentença de fls. 385/389, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a pena definitiva em 39 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Acerca d
os fatos
, a denúncia descreve que no dia 15 de março de 2018, por volta das 18h07min, no bairro Planalto, no município de Linhares,
o réu
, com vontade livre e consciente, em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, tentou matar a vítima
Alexson Gomes Rodrigues
, efetuando diversos disparos de arma de fogo.

Consta que, na ocasião, o ofendido estava dirigindo uma motocicleta quando o acusado, que estava no carona de outra moto, parou à sua frente e passou a disparar contra a vítima, sendo que um dos projéteis atingiu o abdômen do ofendido, que conseguiu fugir, recebeu atendimento médico e sobreviveu.

Ainda conforme a denúncia, não tendo logrado êxito em sua empreitada homicida,
o réu
reiterou a tentativa em 25 de junho de 2018, por volta das 22h30min, no bairro Nova Esperança, ocasião em que, ao avistar a vítima em frente à sua residência, efetuou novos disparos de arma de fogo, novamente sem conseguir consumar o crime, por falha na pontaria e fuga da vítima.

Segundo apuração, os crimes foram motivados por disputa territorial ligada ao tráfico de drogas e praticado de modo a dificultar a defesa da vítima, que foi surpreendida na via pública.

Passo, agora, à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Com relação a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos
, em razão de não ter participado do crime, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 07/08 e 16), pelos autos de reconhecimento (fls. 10 e 24), pelo relatório final de fls. 30/33, pelo laudo de lesão corporal (fls. 35/36), pelo boletim de atendimento hospitalar (fls. 327/348 e 351/374) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, observo que foram apresentadas 02 (duas) teses em plenário, a primeira, sustentada pelo Ministério Público, que pleiteou a condenação dos réus, nos termos da pronúncia e, a segunda, pela defesa que requereu a absolvição por negativa de autoria e/ou falta de provas, tendo os jurados, considerando as provas produzidas durante a tramitação do processo, optado pela condenação do acusado.

Ao analisar os autos, verifico que em todas as oportunidades que a vítima foi ouvida (fls. 9, 23 e 85 – mídia), afirmou ter sido o acusado o autor dos disparos contra ele efetuados, nas duas oportunidades em tentou matá-lo, reconhecendo-o na fase inquisitiva, conforme autos de reconhecimento de fls. 10 e 24.

Ao ser ouvida na esfera judicial (fl. 85 – mídia), a testemunha Alessandra Tragino Sacramento, afirmou que o ofendido, seu companheiro, lhe relatou que o acusado foi o autor das tentativas de homicídio.

Na ocasião, também foram ouvidos os policiais civis Gercínio Feltz e Fábio Motta Rabelo (fl. 85 – mídia), que esclareceram que a vítima atribuiu ao acusado a autoria de ambos os ataques.

Importante salientar, ainda, que o reconhecimento indireto foi confirmado em juízo, com a vítima destacando características físicas específicas, como tatuagens, que corroboraram a identificação do réu.

Trata-se, pois, de conjunto probatório robusto e harmônico, suficiente para sustentar a decisão dos jurados, que não pode ser substituída por este órgão julgador, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri sob tal fundamento exige que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. Não se trata de mera divergência interpretativa, mas de flagrante incompatibilidade entre a conclusão do Conselho de Sentença e o conjunto probatório, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 933.661/PR, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de 16/12/2024).

Em que pese a versão apresentada pelo acusado, o conjunto fático-probatório comprova a participação do réu na prática dos homicídios tentados, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Por essa razão,
mantenho
a condenação do acusado.

Em relação à dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que com relação à
tentativa de homicídio praticada em 15 de março de 2018
, o Magistrado fixou a pena base em 25 anos e 6 meses de reclusão, considerando em desfavor do acusado a
culpabilidade
(crime premeditado e refletido, já que foi ao encontro da vítima armado), os
antecedentes criminais
(condenação no Proc. 0007944-71.2017.8.08.0030 – trânsito em 14/05/2018), a
conduta social
(atuava como líder do tráfico, intitulando-se o dono do bairro Planalto) e as
circunstâncias do crime
(teve o apoio logístico de uma motocicleta dirigida por terceiro não identificado, o que facilitou a prática do crime), fundamentando-as em elementos concretos e existentes nos autos.

Por oportuno, ressalto que a alegação da defesa de que o referido processo não serviria para exasperar os antecedentes criminais do acusado, não procede, uma vez que os fatos do feito 0007944-71.2017.8.08.0030, são anteriores aos apurados nestes autos e o trânsito foi anterior à sentença.

No entanto, verifico que o MM. Juiz, ao utilizar fração superior a 1/6, não fundamentou em elementos concretos, razão pela reduzo a pena base para 22 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão.

Na segunda etapa, o Magistrado, de forma correta, compensou a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe (ambas de cunho subjetivo) e reconheceu a agravante do art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP (meio que pudesse resultar perigo comum – tiros em via pública, próximo a uma praça). Assim, arbitro a pena intermediária em 25 anos, 11 meses e 6 dias.

Na terceira fase dosimétrica inexistem causas de aumento. Contudo, presente a minorante da tentativa.

Quanto a alegação da defesa de que a redução
de 1/3 (um terço)
foi insuficiente
verifico que o Magistrado a fixou, justificando no
iter criminis
percorrido, pois o acusado empregou meio apto a consumar o homicídio, já que desferiu aproximadamente 7 (sete) disparos contra a vítima, que foi atingida na barriga, precisou ser hospitalizada e, após receber alta, precisou novamente voltar ao hospital, onde permaneceu por mais 15 (quinze) dias, tendo o réu exaurido os meios de execução do delito.

Desse modo, considerando que o réu praticou todos os atos executórios e apenas não consumou o delito, por motivos alheios à sua vontade, a fração de 1/3 (um terço), aplicada pelo Magistrado, encontra amparo no
iter criminis
percorrido pelo acusado.

Nesse sentido, é cito recente precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.643.768/TO, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de 19/5/2025).

Assim, fixo a
pena definitiva
em
17 anos, 3 meses e 14 dias de reclusão
.

No que se refere à tentativa de homicídio ocorrida no dia 25 de junho de 2018, verifico que o Magistrado fixou a pena base em 23 anos e 3 meses de reclusão, considerando em desfavor do réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime premeditado, sendo a intensidade do dolo mais elevada, pois cerca de 3 meses antes o acusado havia tentado matar o ofendido e, por não conseguir, tentou novamente), a
conduta social
(atuava como líder do tráfico, intitulando-se o dono do bairro Planalto) e as
circunstâncias do crime
(teve o apoio logístico de uma motocicleta dirigida por terceiro não identificado, o que facilitou a prática do crime), fundamentando-as em elementos concretos e existentes nos autos.

No entanto, novamente verifico que o MM. Juiz, ao utilizar fração superior a 1/6 para cada vetorial exasperada, não apresentou fundamentação em elementos concretos, razão pela qual reduzo a pena base para 19 anos e 20 dias de reclusão.

Na segunda etapa, o Magistrado, de forma acertada, compensou a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe (ambas de cunho subjetivo) e reconheceu as agravantes do art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP (meio que pudesse resultar perigo comum – tiros em via pública, próximo a uma praça) e da reincidência. Assim, arbitro a pena intermediária em 25 anos, 11 meses e 6 dias.

Na terceira fase dosimétrica inexistem causas de aumento. Contudo, presente a minorante da tentativa.

Nesse ponto, destaco que deve ser mantida a fração de 1/3 aplicada na sentença, uma vez que o réu procedeu a aproximadamente 6 (seis) disparos de arma de fogo contra o ofendido, ou seja, praticou todos os atos executórios e apenas não consumou o delito, por motivos alheios à sua vontade, de modo que a fração aplicada pelo Magistrado, encontra amparo no
iter criminis
percorrido pelo acusado.

Desse modo, arbitro a
pena definitiva
em
17 anos, 3 meses e 14 dias de reclusão
.

Diante do cúmulo material (art. 69, do CP), fixo a
pena total
em
34 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão
.

Quanto ao pedido de fixação de regime mais brando
, diante da pena definitiva superior a 08 (oito) anos, da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, mostra-se correta a imposição do regime
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para 34 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.